Tribunal: TJSP
Processo: 1012867-48.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – "Decisum" embargado que se limitou a manter os exatos termos da r. sentença recorrida, nada acrescendo à condenação da embargante, a não ser a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Equivocada menção à "devolução dos valores pagos a maior", que não fora sequer pedida pela autora,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – "Decisum" embargado que se limitou a manter os exatos termos da r. sentença recorrida, nada acrescendo à condenação da embargante, a não ser a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Equivocada menção à "devolução dos valores pagos a maior", que não fora sequer pedida pela autora, sendo que a intenção verdadeira era apenas reproduzir os termos da condenação imposta em Primeiro Grau – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.